Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0748218-46.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURA ANGELICA FERNANDES FRUTUOSO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se a Impetrante para se manifestar quanto ao pedido de nulidade processual, ante a ausência de intimação do Distrito Federal, nos termos do artigo 7, II, da Lei n° 12.016/2009. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora